Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PERDAS E DANOS. IMÓVEL NÃO REGULARIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE DECADÊNCIA. No campo das causas de anulabilidade do negócio jurídico, há, dentre outros vícios de vontade, o erro substancial e o dolo, que estão previstos nos artigos 138 a 150, do Código Civil. A ausência de provas que subsidiem as alegações da parte recai sobre ela, como consequência negativa no processo, pois o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega determinado fato. Nos termos do contrato de cessão de direitos firmado entre as partes, a autora tinha ciência da aquisição da posse de imóvel não regularizado, bem como de que o contrato eximia o cedente de responsabilidade relacionada à regularização do bem. Assim, a resolução do contrato com fundamento no inadimplemento contratual do cedente, bem como na ocorrência de dolo ou outro vício de consentimento, não se mostra possível, sobretudo em razão de não ter sido comprovada a má representação da realidade. Ainda que assim não fosse, a pretensão da autora de anulação do negócio jurídico com fundamento em erro substancial, consubstanciado no fato de ter sido ludibriada quanto aos termos da negociação, encontra-se fulminada pelo decurso do prazo decadencial de quatro anos, previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil.